Tribunal: TJMT
Processo: 0002332-34.2013.8.11.0023
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002332-34.2013.8.11.0023
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO NORTE MATO-GROSSENSE E OESTE PARAENSE - SICREDI GRANDES RIOS MT PA AM - CNPJ: 37.442.605/0001-42 (APELANTE), JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO), D L BRAGA - CNPJ: 02.994.568/0001-09 (APELADO), VALDEMAR DA SILVA MEDEIROS - CPF: 161.589.201-00 (APELADO), DIRCINHA LUIZ BRAGA - CPF: 647.987.630-04 (APELADO), HUMBERTO PEDRO DE MORAES - CPF: 300.071.788-91 (ADVOGADO), ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - CPF: 732.812.639-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE EXEQUENTE. VIOLAÇÃO AO ART. 485, §1º, DO CPC. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS NORTE MATO-GROSSENSE – SICREDI NORTE MT contra sentença que, nos autos de execução de título extrajudicial ajuizada em face de D L BRAGA - ME e outros, extinguiu o processo sem resolução do mérito por abandono da causa, com fundamento no art. 485, III, do CPC, sob
o argumento de inércia da exequente em promover o andamento do feito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é válida a extinção do processo por abandono da causa sem a prévia intimação pessoal da parte exequente, conforme exigido pelo art. 485, §1º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 485, III e §1º, do CPC exige, para a extinção por abandono, a concomitância de dois requisitos: a inércia da parte por mais de 30 dias e sua prévia intimação pessoal para suprir a falta no prazo de 5 dias.

A intimação apenas do advogado da parte não supre a exigência legal, sendo indispensável a ciência pessoal do autor para caracterização válida do abandono processual.

A ausência de intimação pessoal da parte exequente configura violação ao devido processo legal e torna prematura e desproporcional a extinção do feito.

A determinação de manifestação feita conjuntamente com a decisão que ordenou diligências (consulta via INFOJUD), sem posterior renovação da intimação pessoal após a inércia, não atende ao procedimento legal.

A jurisprudência do STJ e do TJMT confirma a obrigatoriedade da intimação pessoal da parte para a extinção por abandono, sob pena de nulidade da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. A extinção do processo por abandono da causa exige a prévia intimação pessoal da parte autora para suprir a falta no prazo legal. 2. A intimação exclusiva do
advogado não satisfaz a exigência do art. 485, §1º, do CPC. 3. A ausência de intimação pessoal configura nulidade da sentença que extingue o processo por abandono.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 485, III e §1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgRg
no
AREsp
665830/TR, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, 3ª Turma; TJMT, Apelação nº 0002352-02.2016.8.11.0029, Rel. Des. Nilza Maria
Pôssas
de Carvalho, j. 07.02.2023; TJMT, Apelação nº 0003366-78.1999.8.11.0041, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, j. 20.08.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se
de recurso
de
A
pelação
C
ível
interposto

por
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISS
Ã
O DE ASSOCIADOS NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT

cont
ra
sentença proferida
pelo MM. Juiz de Direito da
2
ª Vara da Comarca de
Peixoto de Azevedo
/
MT,
que
,
nos autos da
Execução de Título Extrajudicial

ajuizada
em desfavor de
D L BRAGA - ME, VALDEMAR DA SILVA MEDEIROS
e
DIRCINHA LUIZ BRAGA
,
extinguiu o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, III, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta, em síntese, a nulidade da sentença, ao argumento de que não restaram observados os requisitos legais para a extinção do processo por abandono, notadamente a ausência de sua intimação pessoal, nos termos do art. 485, §

1º, do CPC. Aduz que a simples intimação dirigida ao patrono para impulsionamento do feito não supre a exigência legal, tratando-se de medida excepcional que demanda prévia ciência pessoal da parte para suprir a falta no prazo legal.

Afirma que, no caso concreto, embora tenha havido determinação de intimação para manifestação após consulta de bens via sistemas
judiciais, não se verificou a intimação pessoal da exequente, circunstância que inviabiliza o reconhecimento do abandono da causa.

Defende, assim, que a extinção do processo foi prematura e em desconformidade com o procedimento previsto em lei.

Com essas considerações, requer
o
provimento do recurso
para
que seja cassada
a sentença e determina
do
o retorno dos autos à origem, a fim de que seja oportunizada a intimação pessoal da parte exequente e o regular prosseguimento da execução.

Preparo
recolhido em dobro
(ID
.
351261368).

Sem contrarrazões
.

É o
relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cinge-se
dos autos que

a

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISS
Ã
O DE ASSOCIADOS NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT

ajuizou
Execução de Título Extrajudicial

em face de
D L BRAGA - ME, VALDEMAR DA SILVA MEDEIROS
e
DIRCINHA LUIZ BRAGA
,
em razão do inadimplemento do Contrato de Abertura de Limite de Crédito Rotativo n.º A81230893-0.

Consta que o
Juízo determinou a realização de consulta de bens em nome da parte executada, por meio do sistema INFOJUD, e
, na mesma decisão,
determinou a intimação da parte exequente para que se manifestasse no prazo de 10 (dez) dias, requerendo o que entendesse de direito para o prosseguimento do feito, sob pena de extinção.

Após a juntada do resultado da pesquisa realizada, o Magistrado de origem proferiu sentença extinguindo o processo por abandono processual
, in
verbis
:

“(...)
Trata-se de EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL ajuizada por COOPERATIVA DE
CREDITO
DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT em desfavor de D L BRAGA - ME, VALDEMAR DA SILVA MEDEIROS e DIRCINHA LUIZ BRAGA.

Em decisão proferida em 06/06/2025, este Juízo determinou a realização de consulta de bens em nome da parte executada, por meio do sistema INFOJUD, e, ato contínuo, determinou a intimação da parte exequente para que se manifestasse no prazo de 10 (dez) dias, requerendo o que entendesse de direito para o prosseguimento do feito, sob pena de extinção.

A parte exequente foi devidamente intimada para impulsionar o feito, contudo, o prazo para manifestação decorreu em 26/06/2025, sem que houvesse qualquer petição ou requerimento nos autos, permanecendo o processo paralisado desde então por inércia da parte interessada.

É o relatório. Decido.

O Código de Processo Civil, em seu artigo 485, inciso III, estabelece que o juiz não resolverá o mérito quando, por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias.

A norma processual visa a impedir a perpetuação indefinida dos processos, em observância aos princípios da celeridade e da economia processual, cabendo à parte autora o ônus de promover o regular andamento do feito.

No caso em tela, a parte exequente foi intimada para dar prosseguimento ao feito, sob pena de extinção, conforme decisão de ID 196686903. No entanto, deixou transcorrer in albiso prazo que lhe foi assinalado, permanecendo inerte por período manifestamente superior a 90 (noventa) dias, o que caracteriza o abandono processual.

Ante o exposto, com fundamento no artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil,
JULGO EXTINTO
o processo, sem resolução do mérito, em razão do abandono da causa pela parte exequente.
”

Neste apelo,
a apelante
sustenta que a extinção do feito
viola o art. 485, § 1º, do CPC
, haja vista que
não
foi intimado pessoalmente para suprir a fata no prazo legal.

Pois bem.

Analisando os autos com acuidade, tenho que o recurso manejado
merece provimento
.

Com efeito, a solução adotada pelo juízo de origem ao extinguir o feito
se
mostrou desproporcional e prematura, porquanto não observou integralmente o procedimento previsto no artigo 485, §1º, do Código de Processo Civil, o qual estabelece que,
após o decurso de 30 (trinta) dias de inércia da parte autora
, esta deverá ser
intimada pessoalmente para, no prazo de 5 (cinco) dias, suprir a falta
, sob pena de extinção do processo.

No caso em exame, ainda que
a
apelante não tenha promovido o regular andamento do feito na última determinação
(após a realização das pesquisas de bens via INFOJUD)
, verifica-se que a extinção foi decretada sem o cumprimento dessa formalidade essencial, o que configura violação ao devido processo legal e ao princípio da proporcionalidade que deve nortear a aplicação das sanções processuais.

Eis o que prescreve

o
art. 485, III e § 1º, do CPC
:

“Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

[...]

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa
por mais de 30 (trinta) dias
;

[...]

§ 1º Nas hipóteses descritas nos incisos II e III,
a parte será intimada pessoalmente
para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.

À
luz da legislação processual civil, a extinção do processo por abandono da causa é medida possível quando ocorrer: (i) a inércia do autor por um período
superior a 30 (trinta) dias
em promover os atos e diligências que lhe incumbem; e (
ii
) a prévia intimação pessoal do autor para suprir a falta em 5 (cinco) dias, bem como de seu procurador por meio do
DJe
,
advertindo-o
de que a falta de atendimento ensejará a extinção do feito.

No caso concreto, observa-se que
a determinação de intimação da cooperativa apelante se deu na mesma decisão em que fora deferida as pesquisas de bens via INFOJUD e,
após a juntada dos resultados, não houve a renovação da intimação da parte exequente, muito menos por meio pessoal, para que desse impulso ao feito
.

Esse proceder
não se coaduna com o procedimento delineado pelo artigo 485, §1º, do Código de Processo Civil, que condiciona a extinção por abandono à comprovação da inércia da parte por mais de 30 (trinta) dias e à sua posterior intimação pessoal para suprir a falta, no mesmo prazo de 5 (cinco) dias.

Assim
, a extinção imediata, sem a observância dessas etapas legais, revela-se medida desproporcional e contrária ao devido processo legal, razão pela qual a sentença não pode subsistir.

A propósito:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – EXTINÇÃO DA AÇÃO POR AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO – ART. 485, INCISO IV, DO CPC – SITUAÇÃO QUE CONFIGURARIA O ABANDONO DA CAUSA – ART. 485, INCISO III, DO CPC – INOBSERVÂNCIA AO § 1º DO ART. 485 – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL – NECESSIDADE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. O entendimento esposado pelo Juiz sentenciante se
apóia
na desídia do apelante, que deixou de dar andamento ao processo para cumprimento da citação, hipótese que se amolda nos casos de extinção por abandono de causa, por deixar de promover os atos que lhe competem, conforme prescreve o art. 485, inciso III, do CPC. Para que a extinção processual seja validamente decretada com apoio na caracterização de abandono do processo, o procedimento descrito no parágrafo 1.º do
art
.
485, do CPC se faz imperativa, de modo que, inexistindo nos autos, a sentença deve ser anulada. “É obrigatória a intimação do autor, nos casos de abandono da causa, e não de seu advogado, para que não ocorra de a parte ser surpreendida pela desídia de seu procurador”. (STJ,
AgRg
no
Aresp
665830/TR –
3º Turma
– Min.
Rel
, .
Ricardo Villas Boas
Cueva
)”
(TJ-MT 00023520220168110029 MT, Relator.: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 07/02/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/02/2023)

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – ABANDONO DA CAUSA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL – ART. 485, §1º DO CPC - SENTENÇA ANULADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.
Nos termos do art. 485, § 1º do CPC, a extinção da ação por abandono da causa prescinde da intimação pessoal prévia do autor para dar prosseguimento no feito no prazo de 05 (cinco) dias.
”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 00033667819998110041, Relator.: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 20/08/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/08/2024)

Ante o exposto, conheço do recurso interposto
e lhe

DOU
PROVIMENTO

para anular a sentença e determinar o regular prosseguimento da demanda.

Sem custas e honorários advocatícios recursais
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026